Tribunal: TJMT
Processo: 25070-09.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 636038-6 / 2020
Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80250706720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80250706720188110001
Requerente: Condominio Residencial Ágata
Requerido: ROSEANE CONCEICAO DA SILVA
Beneficiário: ROSEANE CONCEICAO DA SILVA
Conta Judicial 1400118750607
Valor: R$ 3.075,02 (três mil e setenta e cinco reais e dois centavos)
Autorizado: ROSEANE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010.846.681-73
Data de Emissão: 24/08/2020
Titular Conta ROSEANE CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 010.846.681-73
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 00355704 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1056374883 1/1